Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REGRESSO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Réu contra a sentença de procedência proferida em ação de indenização material.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a prejudicial de prescrição e, no mérito, sobre a responsabilidade civil do Réu em acidente de carro.
III. Razões de decidir.
3. Rejeita-se a prejudicial de prescrição anual, vez que a nova redação do art. 206, §1o, II, foi incluída no Código Civil pela Lei n. 15.040/2024, que ainda não entrou em vigor, pois, de acordo com o art. 134 da mencionada Lei, ela só entra em vigor após decorrido um ano de sua publicação oficial, sendo que ela foi publicada em 10.12.2024.
4. Ademais, por ser norma de direito material, ela não retroage, devendo ser aplicado o prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, V, do CC) ao direito de regresso buscado na ação, que ocorreu no momento do pagamento realizado pela associação para conserto do carro da vítima em acidente veicular.
5. A declaração de um dos envolvidos no acidente prestada em boletim de ocorrência não tem o condão de excluir a responsabilidade do Réu, nem de infirmar a conclusão pericial, que apontou como causa do acidente a ausência de reação materializada por parte do condutor do veículo do Apelante em relação às condições de tráfego reinantes a sua frente.
6. Além da conclusão da perícia, há uma presunção de responsabilidade de quem colide na traseira em acidentes veiculares, embasada nos arts. 28 e 29, II, do CTB. Referida presunção de culpa pode ser afastada mediante prova robusta de excludente de responsabilidade apresentada pelo condutor, mas o Apelante não se desincumbiu desse ônus (art. 373, II, do CPC).
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É trienal o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, como a veiculada em ação de regresso e derivada da sub-rogação da associação, que pagou pelo conserto de veículo do associado envolvido em acidente.
Presume-se a responsabilidade de quem colide na traseira de veículo em acidente de trânsito, a qual pode ser afastada se houver prova robusta do rompimento do nexo causal.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. CC, art. 206. CTB, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702921-25.2024.8.07.0018, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 09/07/2025, p. 31/07/2025.